Tribunal: STF
Processo: RHC 54374
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
Habeas corpus. Sentença de pronúncia que denega a revogação da prisão provisória. Acusado que não é portador de bons antecedentes. Decisão que não contraria o disposto na Lei nº 5.941/73. Inocorrência de coação ilegal. 
Recurso não provido.